Tribunal: TJES
Processo: 5001498-98.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001498-98.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALDENI FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPEDIMENTO POR CONDIÇÃO DE SUB JUDICE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. EFEITOS PROSPECTIVOS. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL. DIREITO À PROMOÇÃO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do autor, policial militar estadual, à promoção ao posto de Cabo QPMP-C por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos a 05/09/2012, e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. O recorrente sustenta que a promoção do autor ocorreu conforme as normas vigentes à época e que a nova regulamentação trazida pela Lei Complementar nº 962/2020 não possui efeitos retroativos, devendo ser mantida a preterição da promoção.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de promoção de policial militar preterido devido à condição de sub judice, posteriormente absolvido, com efeitos retroativos e pagamento das diferenças salariais.

RAZÕES DE DECIDIR

O autor não foi promovido ao posto de Cabo na data correta (05/09/2012) em razão de estar sub judice, conforme previsão da Lei Complementar Estadual nº 467/2018, então vigente.

A Lei Complementar nº 962/2020 revogou a vedação à promoção de militares sub judice, mas seus efeitos são prospectivos, respeitando o princípio do ato jurídico perfeito e o disposto no art. 6º da LINDB.

Restou comprovado nos autos que o autor foi absolvido no processo judicial que ensejou sua preterição, o que garante seu direito à promoção retroativa, nos termos do art. 38, II, da Lei Complementar nº 911/2019, que prevê o ressarcimento de preterição quando há absolvição por sentença transitada em julgado. Absolvição e direito ao ressarcimento de preterição.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora que a preterição indevida decorrente de processo administrativo disciplinar ou judicial confere ao servidor o direito à promoção retroativa e ao pagamento das diferenças salariais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que determinou a promoção do autor ao posto de Cabo QPMP-C, com efeitos retroativos a 05/09/2012, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, diante da absolvição do autor em processo criminal e administrativo.

Tese de julgamento
: A preterição da promoção de policial militar em razão da condição de sub judice, posteriormente afastada por absolvição em processo administrativo e judicial, impõe o reconhecimento do direito à promoção retroativa e ao pagamento das diferenças salariais, conforme previsão normativa e entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Lei Complementar Estadual nº 467/2018, art. 23, § 3º;

Lei Complementar nº 911/2019, art. 38, II;

Lei Complementar nº 962/2020;

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

TJ-ES, AC 0003129-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, DJE 23/09/2024;

TJ-ES, AC 5000217-57.2023.8.08.0032, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJE 11/01/2024;

STF, AI-AgR 831.035/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 21/05/2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001498-98.2021.8.08.0038

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: VALDENI FERREIRA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPEDIMENTO POR CONDIÇÃO DE SUB JUDICE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. EFEITOS PROSPECTIVOS. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL. DIREITO À PROMOÇÃO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do autor, policial militar estadual, à promoção ao posto de Cabo QPMP-C por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos a 05/09/2012, e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. O recorrente sustenta que a promoção do autor ocorreu conforme as normas vigentes à época e que a nova regulamentação trazida pela Lei Complementar nº 962/2020 não possui efeitos retroativos, devendo ser mantida a preterição da promoção.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de promoção de policial militar preterido devido à condição de sub judice, posteriormente absolvido, com efeitos retroativos e pagamento das diferenças salariais.

RAZÕES DE DECIDIR

O autor não foi promovido ao posto de Cabo na data correta (05/09/2012) em razão de estar sub judice, conforme previsão da Lei Complementar Estadual nº 467/2018, então vigente.

A Lei Complementar nº 962/2020 revogou a vedação à promoção de militares sub judice, mas seus efeitos são prospectivos, respeitando o princípio do ato jurídico perfeito e o disposto no art. 6º da LINDB.

Restou comprovado nos autos que o autor foi absolvido no processo judicial que ensejou sua preterição, o que garante seu direito à promoção retroativa, nos termos do art. 38, II, da Lei Complementar nº 911/2019, que prevê o ressarcimento de preterição quando há absolvição por sentença transitada em julgado. Absolvição e direito ao ressarcimento de preterição.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora que a preterição indevida decorrente de processo administrativo disciplinar ou judicial confere ao servidor o direito à promoção retroativa e ao pagamento das diferenças salariais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que determinou a promoção do autor ao posto de Cabo QPMP-C, com efeitos retroativos a 05/09/2012, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, diante da absolvição do autor em processo criminal e administrativo.

Tese de julgamento
: A preterição da promoção de policial militar em razão da condição de sub judice, posteriormente afastada por absolvição em processo administrativo e judicial, impõe o reconhecimento do direito à promoção retroativa e ao pagamento das diferenças salariais, conforme previsão normativa e entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Lei Complementar Estadual nº 467/2018, art. 23, § 3º;

Lei Complementar nº 911/2019, art. 38, II;

Lei Complementar nº 962/2020;

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

TJ-ES, AC 0003129-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, DJE 23/09/2024;

TJ-ES, AC 5000217-57.2023.8.08.0032, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJE 11/01/2024;

STF, AI-AgR 831.035/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 21/05/2012.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor que é policial militar do Estado do Espírito Santo. Sustenta que, apesar de ter sido julgado inocente no Conselho de Disciplina e a legislação estadual ter sido alterada pela Lei Complementar nº 962/2020, que suprimiu a exigência de "não estar sub judice" como requisito para promoção, sua ascensão funcional foi postergada indevidamente, gerando prejuízos à sua carreira e à sua remuneração. Assim, requer que sua promoção ao posto de Cabo QPMP-C retroaja à data de 05/09/2012, quando deveria ter sido promovido, e o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos na inicial para DETERMINAR que o Requerente seja promovido a graduação de Cabo QPMP-C, sendo tal promoção efetuada em Ressarcimento de Preterição, a contar de 05.09.2012, bem como que o Autor seja reposicionado no seu devido lugar na escala hierárquica da corporação pelo critério de antiguidade e o consequentemente pagamento dos valores das diferenças salariais que deixou de perceber em todo período.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado argumentando que a promoção do autor ocorreu de acordo com as regras vigentes à época e que não há direito adquirido a enquadramento retroativo. Defende que a preterição não se deu por erro administrativo, mas por força das normas então aplicáveis, e que a revisão da data de promoção implicaria em desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez que o processo criminal em desfavor do autor permanece sem julgamento. Assim sendo, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Analisando o arcabouço probatório, verifico que o recorrido é servidor público estadual e ocupa o cargo de policial militar, não tendo recebido promoção funcional ao posto de Cabo QPMP-C, na data de 05/09/2012, diante de sua condição
sub judice
, ensejada pela existência de Ação Penal (n° 0000967- 77.2009.8.08.0019) e Conselho de Disciplina (Portaria nº 008/2011) em seu desfavor.

Durante o período em questão, a Lei Complementar Estadual nº 467/2018 regulamentava a promoção dos praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). O art. 23, § 3º, incisos I e II, estabelecia como impedimento à inclusão nos quadros de acesso a submissão a Conselho de Disciplina e a condição de sub judice, nos seguintes termos:

Art. 23. Os quadros de acesso serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico, no qual o militar estadual se encontre, dentro das respectivas qualificações.

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, além dos requisitos previstos nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do artigo 14, os seguintes:

I - não estar respondendo a Conselho de Justificação - CJ ou Conselho de Disciplina - CD;

II - não estar na condição de “sub-judice”, exceto se atender aos preceitos da Lei Complementar nº 166/99, alterada pela Lei Complementar nº 189/00;

III - ser considerado apto no TAF;

Posteriormente, a Lei Complementar nº 962/2020, que entrou em vigor em 26/12/2020, instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME) e revogou os dispositivos da Lei Complementar nº 911/2019, que impediam a promoção dos militares na condição de
sub judice
.

Entretanto, a nova regulamentação trazida pela Lei Complementar nº 962/2020, ao afastar a condição de
sub judice
como impedimento para promoções, possui efeitos exclusivamente prospectivos, em observância ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das normas, conforme dispõe o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Entretanto, conforme informado em sede de contrarrazões, o autor foi absolvido nos autos da Ação Penal de n° 0000967-77.2009.8.08.0019 (Id. n° 1374872), razão pela qual faz jus a promoção em ressarcimento de preterição, na forma do art. 38, inciso II, da LC nº 911/2019:

Art. 38. São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição: I - quando o militar estadual recupera a capacidade para o trabalho, perdida temporariamente em decorrência de acidente de serviço, por gravidez ou licença maternidade e, em função desses fatos, teve sobrestado o seu direito à promoção; II - quando o militar estadual, depois de responder processo judicial e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é absolvido por sentença transitada em julgado;

Nesse sentido dispõe o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça em semelhantes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – QUADRO DE ACESSO - PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO QPMP-C - POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO - EXCLUSÃO DO IMPETRANTE -CONDIÇÃO DE SUB JUDICE POR RESPONDER A AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PENAL - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES EM 31.12.2019 - – LC 911/19 VIGENTE À ÉPOCA – PREVISÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 1 . A LC 911/2019, que disciplinava o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da PMES, com a redação vigente à época da publicação do Quadro de Acesso com encerramento das alterações em 31/12/2019, ou seja, antes das modificações implementadas pela LC 962/2020, disciplinava em seus arts. 1º, parágrafo 1º, inciso XVII, 21, inciso IV, e 36, inciso V, que o policial militar sub judice não poderia frequentar o Curso de Habilitação e ter o nome incluído no quadro de acesso. 2. No caso, dita condição (sub judice) decorreu do fato do impetrante responder a ações de improbidade administrativa e penal, ambas sem trânsito em julgado. 3. “
É entendimento assente no âmbito do Supremo Tribunal Federal que ‘não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em Lei que não permite a inclusão de oficial da polícia militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal,
desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição
".
(STF; AI-AgR nº 831.035/DF; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 21/05/ 2012), como ocorre na hipótese sob exame. 4. Recurso conhecido e provido para denegar a segurança. (TJ-ES - AC: 0003129-10.2021.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, Data de Julgamento: 23/09/2024, QUARTA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA PELOS MESMOS FATOS. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. EFEITO QUE SE ESTENDE À SEARA ADMINISTRATIVA. PRETERIÇÃO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - O controle judicial do ato administrativo ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF. II – A mera abertura de processo disciplinar não pode obstar a promoção do servidor, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. III – Absolvição na seara criminal por excludente de ilicitude produz efeitos na seara administrativa. IV –
Se mostra ilegal o ato que obsta a promoção do servidor já aprovado no curso de formação, que foi absolvido de imputação criminosa
em virtude de excludente de ilicitude. V - Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AC: 5000217-57.2023.8.08.0032, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/01/2024, QUARTA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso).

Por conseguinte, mantenho o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto à procedência do pleito autoral pela promoção à graduação de Cabo QPMP-C, em Ressarcimento de Preterição, a contar de 05/09/2012.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)